Tribunal: TJES
Processo: 5016381-25.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016381-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENICE RIBEIRO GOMES RAMOS
RECORRIDO: debora erlacher e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016381-25.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ELENICE RIBEIRO GOMES RAMOS

RECORRIDO: DEBORA ERLACHER

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA EM GRUPO DE WHATSAPP. MENSAGEM NÃO OFENSIVA. QUESTIONAMENTO DO PERÍODO EM QUE A AUTORA FOI SÍNDICA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELENICE RIBEIRO GOMES RAMOS
em face de
DEBORA ERLACHER,
aduzindo a requerente que na data de 13/02/2021 a requerida teria proferido inverdades no grupo de Whatsapp do Condomínio Mar Azul- 5ª Etapa (vendas) em seu desfavor, mais precisamente no que se refere à falta de prestação de contas durante o período em que permaneceu como síndica do referido condomínio. Busca, assim, seja a requerida compelida a se retratar em assembleia condominial, além de danos morais.

Em contestação (ID 5533954), a requerida informa que a autora utilizou um grupo de vendas para informar trabalho realizado durante sua gestão, sendo advertida que tal informação não era condizente com o grupo. Informa, ainda, que em momento algum proferiu qualquer palavra ofensiva ou desabonadora para a autora.

A sentença (ID 5533987) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a PRETENSÃO INICIAL e extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 5533989), sustentando que o direito de liberdade de expressão não é absoluto, restando clara a ofensa à sua reputação, que já foi síndica do condomínio.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 5533995), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Como é cediço, para configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou culposo, o dano e nexo causal entre ambos.

Consoante o art. 186 do Código Civil,
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, sendo que, segundo o art. 927, caput, do mesmo Diploma,
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

A obrigação de indenizar surge, como regra, do ato ilícito, tendo como finalidade principal restabelecer ao lesado o
status quo
que existia antes da ocorrência do fato danoso.

Nesse sentido, o dano moral somente pode ser reconhecido, nos casos em que for demonstrada a conduta ofensiva aos direitos de personalidade daquele que o alega.

Assim como o magistrado de piso, não vejo qualquer conotação negativa na mensagem enviada pela requerida no grupo de Whatsapp (ID 5533780), com o seguinte teor:
“Aproveito para elogiar o trabalho proposto para Coleta Seletiva de Lixo, estamos há muito tempo solicitando e esperando essa iniciativa, porém, creio não ser você a pessoa mais adequada a administrar essa ação, visto que, além de termos outras pessoas competentes e dispostas a fazê-lo, se você não possui os critérios mínimos para se candidatar a sindica (por faltar a prestação de contas do seu mandato), creio que moral e eticamente, não deveria exercer nenhuma outra ação administrativa até que isso se resolvesse. Mas isso eu já questionei ao síndico há alguns dias e aguardo o retorno dele”
.

Na verdade, como bem salientado no comando sentencial, a mensagem enviada pela requerida não foi direcionada à pessoa da autora, mas sim à sua atuação como síndica do Condomínio, sendo que a conversa se iniciou pela recorrente em um grupo não destinado a este fim. A autora foi síndica durante determinado período e qualquer questionamento acerca de sua atuação, desde que realizado com prudência, não gera qualquer tipo de dano moral. No caso em tela, não verifiquei qualquer palavra desabonadora ou ofensiva que pudesse levar à indenização pretendida.

Inclusive, colaciono julgado sobre o tema:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONDÔMINO E SÍNDICO. QUESTIONAMENTO ACERCA DE VALORES RECOLHIDOS E NÃO LANÇADOS NOS BALANCETES DO CONDOMÍNIO. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS ÁSPERAS. MERO DISSABOR. ABORRECIMENTOS ATINENTES À PESSOA QUE OCUPA O CARGO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.Os danos morais caracterizam-se pela ofensa ou violação de bens não suscetíveis de valor econômico; ou seja, demonstram lesão aos direitos da personalidade do indivíduo, como, por exemplo, a honra, a imagem, a moral, a dignidade, a integridade física etc.
2. Questionamentos acerca da atuação do síndico, que importem em desavenças referente ao desempenho da sua atividade, desde que razoáveis e proporcionais, não ensejam em lesão aos direitos da personalidade, capaz de gerar indenização por danos morais. 3.A condição de síndico, pelo cargo que se ocupa, exige ponderação entre o direito à honra, privacidade e intimidade e o direito de crítica e liberdade de expressão dos demais condôminos integrantes do condomínio, que possuem o direito e dever de fiscalizar todas as condutas referentes aos valores que são recolhidos. 4. O exercício de cargos e funções administrativas em condomínios, como o caso do autor, que era síndico, pode gerar aborrecimentos e dissabores, normais de seu exercício, o que, por si só, não são capazes de gerar danos morais, tendo em vista que são situações inerentes ao próprio ofício, que estão sujeitas às críticas e questionamentos, e que devem ser suportados por quem se habilita a exercer tal função
. 5.Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 20161610084374 DF 0005535-19.2016.8.07.0020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/05/2018 . Pág.: 573/576).

Não se desconhece de que o princípio da liberdade de expressão encontra barreira no momento em que pode causar dano ao direito de outrem e que a situação narrada revela incômodo e aborrecimento, porém, o fato não tem o condão de configurar ilícito, motivo pelo qual não há o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)